Tribunal: STF
Processo: RHC 192396
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ainda que “[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental” (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte).



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que, “[tendo] sido prolatada a sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo” (HC 97.548, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    III – Agravo a que se nega provimento.